Tribunal: TJDFT
Processo: 0753215-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753215-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, DAUTO COELHO DOS SANTOS, UBIRATAN RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por NAVARRA S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0741884-90.2023.8.07.0001, na qual contende com USATEC BSB VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA - EPP, DAUTO COELHO DOS SANTOS e UBIRATAN RODRIGUES. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 256758972): “Das Medidas Executivas Atípicas É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Da Intimação do executado Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Da Penhora de Bens Móveis Defiro a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora abaixo mencionado, devendo o Oficial de Justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. Certificado pelo Oficial de Justiça que não há espaço no depósito público, nos termos do art. 840, §1o, do CPC, fica autorizada a nomeação da parte credora fiel depositária dos bens penhorados. A parte credora fica intimada de que deverá acompanhar a distribuição do mandado e fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento desta determinação. Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: DAUTO COELHO DOS SANTOS Endereço: SMPW QUADRA 1 CONJUNTO 4-SMPW QUADRA 1 CONJUNTO 4 LT 08 FR H PARK WAY 01 SETOR DE MANSÕES PARK WAY BRASÍLIA-DF CEP 71735-104. Valor da causa: R$ 2.284.776,85 Da Penhora do Imóvel Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID 256553350), que possui o mesmo endereço do imóvel onde o devedor foi citado pessoalmente (ID 175321901). Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. Da Penhora das Cotas Sociais Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelo executado DAUTO COELHO DOS SANTOS - CPF: 308.254.151-87 junto às empresas Dauto Pintura e Mecânica Ltda./CNPJ: 24.934.648/0001-01, Fabrikon Engenharia Ltda. /CNPJ: 07.097.906/0001-15, Dauto Lanternagem e Pintura Ltda/CNP: 33.427.574/0001-08, ABFS: AGENCIA BRASILEIRA DE FINANCAS SUSTENTAVEIS - LTDA - CNPJ: 48.393.354/0001-70 e COELHO &amp; ROCHA VEICULOS LTDA - CNPJ: 61.859.074/0001-72. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa do executado, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, fica também a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exeqüente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. À Secretaria: 1. Oficie-se à Junta Comercial, para que anote no registro da empresa, para conhecimento de terceiros, quanto à presente penhora. 2. Cadastre-se como terceiro interessado, a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora. 3. Expeça-se mandado de penhora e avaliação, conforme acima exposto.” Em seu recurso, a agravante a reforma da decisão para deferir medidas executivas atípicas, notadamente suspensão da CNH e apreensão/bloqueio do passaporte dos executados; bem como a expedição de mandado de constatação no imóvel de matrícula no 27.657, para verificação da efetiva utilização como residência e apuração da alegada impenhorabilidade. Sustenta estar configurada estratégia deliberada de ocultação patrimonial pelos executados, com sucessivas transferências intrafamiliares, utilização de empresas do mesmo núcleo familiar e frustração reiterada das diligências judiciais. Argumenta ser imprescindível a adoção das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, diante do esgotamento dos meios típicos de execução. Afirma encontrar a suspensão da CNH e do passaporte natureza indutiva e respaldo na jurisprudência do STF e STJ, quando presentes indícios de resistência injustificada à execução. Alega, ainda, cerceamento de defesa pelo indeferimento do mandado de constatação, necessário para verificar a real condição do imóvel indicado como bem de família. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido, porquanto é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 79208556). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2025 13:26:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador